Tribunal: TJDFT
Processo: 0755631-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0755631-96.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GARDENIA LEITE RODRIGUES RECORRIDO: KIRTON BANK S.A, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, CARLOS D APARECIDA PIMENTEL VIEIRA, ANDERSON CLAYTON ARNALDO DE SOUSA, HELLEN CRISTINA ALVES AMORIM TORRES, RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA, A V MULTIMARCAS AUTOMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Intime-se o Detran-DF para apresentar contrarrazões ao recurso inominado. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b